Tribunal: TJES
Processo: 5006406-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006406-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMAR OHNESZORGE e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. EXEQUENTE NÃO DEMONSTROU ABUSO DO DIREITO OU MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS. DECISÃO REFORMADA. AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE CONSTRITA. RECURSO PROVIDO.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no presente caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Vilmar Ohneszorge
e
Selmar Ohneszorge

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá (id 5261058) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 5000658-34.2021.8.08.0056) proposta pelo
Banco do Brasil S/A
, acolheu parcialmente a impugnação à penhora formulada pelos executados, tornando sem efeito a penhora realizada sobre o saldo existente na conta poupança nº 62.588.001-1, mantendo a penhora sobre os demais valores bloqueados nos autos.

Em suas razões recursais (id 5261044), os agravantes sustentam, em síntese, que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, porquanto decorrentes de proventos de salário, aposentadoria e pensão por morte, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC/2015.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente recurso, a matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os valores penhorados de propriedade dos agravantes poderiam ter sido objeto de constrição judicial para assegurar a execução de crédito de natureza não alimentar.

E a perfunctória análise dos elementos que instruem o feito, típica dessa fase de cognição sumária, atrai a conclusão que tanto a probabilidade de provimento deste recurso quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a manutenção da decisão objurgada se fazem presentes, o que recomenda a atribuição do efeito postulado pelos recorrentes.

Isto porque, ao deferir a penhora
online
requerida pela instituição financeira exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022, STJ).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.775.436/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 25/8/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DOS DEVEDORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, como ocorreu na espécie.
2. (...). (AgInt no REsp n. 1.992.703/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de realizar esta ressalva quando determinou a penhora dos numerários constantes nas contas bancárias dos executados, o que permitiu que valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, constantes em conta corrente dos devedores, apesar de absolutamente impenhoráveis, fossem objeto de constrição patrimonial, o que, a princípio, é vedado pelo ordenamento jurídico.

De fato, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como, a princípio, manter a penhora da quantia existente na conta bancária dos executados, especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, dos recorrentes na movimentação de suas finanças.

Desse modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo pela impossibilidade de os agravantes suportarem a penhora sobre os valores depositados em suas contas bancárias, já que representa quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, aparentemente, não fora indicada nenhuma circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelos agravantes em suas movimentações financeiras.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 3. Os honorários advocatícios devidos na execução, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade Art. 833, §2º, primeira parte, do CPC (mesmo que, por hipótese, fosse garantido o mínimo para a dignidade do devedor) - REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020. 4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020; AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
5. Vencida a tese do relator originário que mitigou a regra da impenhorabilidade no caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade do montante que foi constrito na conta bancária dos recorrentes, determinando, por conseguinte, que o juízo da execução providencie a imediata liberação da quantia em favor dos executados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.